Tribunal: STF
Processo: Pet 2847
Classe: Pet
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-04
Data de publicação: 2003-02-04

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MEDIDA CAUTELAR.
PRESSUPOSTOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: EFEITO SUSPENSIVO. MANDADO DE
SEGURANÇA IMPETRADO POR SERVIDOR PÚBLICO VISANDO À OBTENÇÃO DE
VANTAGEM SALARIAL: EXECUÇÃO PROVISÓRIA. LEI 4.348/64, ARTS. 5º,
PARÁGRAFO ÚNICO, E 7º.
I. - Fumus boni juris e periculum in mora ocorrentes.
II. - Concessão de efeito suspensivo ao RE diante da
possibilidade de a execução do julgado, pendente de recurso,
ocasionar a possibilidade de perecimento do direito.
III. - Decisão concessiva do efeito suspensivo referendada pela Turma.